Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. REVEL CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO.
I. A atuação da Defensoria Pública na função de Curadoria Especial ocorre devido à hipossuficiência jurídica da parte (LC no 80/93; Lei Complementar no 828/2010; art. 72, II, DO CPC.
II. A hipossuficiência econômica, por outro lado, não pode ser presumida, dependendo de comprovação por documentos idôneos. Nomeado Curador Especial ao executado revel citado por edital e, por outro lado, não havendo elementos que permitam concluir pela sua hipossuficiência econômica, correta a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios nos termos estipulados na sentença de improcedência dos embargos à execução.
III. Negou-se provimento ao recurso.